Tribunal: TJSP
Processo: 2024326-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Voto no 9.441. Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento c./c. cobrança. Cumprimento provisório de sentença. Cabimento. Ausência de interesse na realização de audiência de conciliação após a prolação da sentença. Em se tratando de ação de despejo, fundada na Lei no 8.245/91, o recurso será recebido no efeito devolutivo (art. 58, da LI). Ausência de irregularidades ou ilegalidades que

Ementa:
Voto no 9.441. Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento c./c. cobrança. Cumprimento provisório de sentença. Cabimento. Ausência de interesse na realização de audiência de conciliação após a prolação da sentença. Em se tratando de ação de despejo, fundada na Lei no 8.245/91, o recurso será recebido no efeito devolutivo (art. 58, da LI). Ausência de irregularidades ou ilegalidades que impeçam o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.

Voto no 9.752 Agravo interno. Insurgência contra decisão que concedeu o efeito ativo. Perda superveniente do objeto decorrente do julgamento do agravo de instrumento. Precedente. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.